Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0704860-45.2021.8.07.0018. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA LIDE. TEMA 1169/STJ. DISTINGUISHING. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, cabe destacar que o título formado na ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 foi expresso em seu dispositivo ao consignar que “Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Forçoso concluir, portanto, que não subsiste a tese do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF de que o v. Acórdão não teria fixado o termo a quo da incidência da Taxa SELIC.
2. Conforme se vê do título ora exequendo, apesar de se tratar de ação coletiva, a sentença não se mostra genérica a ponto de implicar a necessidade de liquidação prévia. A desnecessidade de liquidação prévia é demonstrada pela própria Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF que conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor.
3. Agravo de instrumento não provido.